Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-76.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004729-76.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ROSANGELA COLDEBELLA CAMILLO - CPF: 730.352.549-15 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado e a devolução de valores à Autora.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento na pactuação.

III.
Razões de decidir

3. Comprovada a assinatura do contrato e a transferência do crédito ao consumidor, inexiste vício de consentimento ou erro essencial que justifique a nulidade contratual.

4. O contrato de cartão de crédito consignado contém informações claras sobre suas características, não cabendo a conversão automática em empréstimo consignado.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a validade da modalidade contratual e afastam alegações genéricas de desconhecimento sobre os termos da contratação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da contratação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“O contrato de cartão de crédito consignado, regularmente firmado e com cláusulas claras, não pode ser anulado com base apenas na alegação genérica de desconhecimento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1004729-76.2024.8.11.0051.

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: ROSANGELA COLDEBELLA CAMILLO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado - RMC c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1004729-76.2024.8.11.0051 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou PACIALMENTE PROCEDENTE a demanda, nos seguintes termos
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário, DETERMINAR: a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 1,80% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. o 28 de 2008, com a redação dada pela IN 106 de 18.03.2020 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora; b) CONDENAR a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento. Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.”.

Não se conformando, o Banco interpôs o presente apelo sustentando a legalidade da contratação
“A sentença encontra-se equivocada e não pode prosperar. Isto porque conforme provas anexas, A PARTE RECORRIDA TEVE CIÊNCIA QUE ESTAVA CONTRATANDO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA EM modalidade consignado em 06/04/2023, registrado sob o no 877174660 (...) CONSTOU DE FORMA OSTENSIVA TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO”.

Assevera
“Destaca-se que a fatura é encaminhada mensalmente ao cliente, que pode optar por pagar o seu valor total, realizar o pagamento mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do saldo remanescente para o mês seguinte, mediante cobrança de juros.

Ou seja, evidencia-se que todos os benefícios e possibilidades da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado foram aproveitados pela Parte Recorrida, em plena consciência da natureza da contratação. Nenhum tipo de empréstimo, consignado ou não, de qualquer instituição financeira fornece o cartão de crédito, já que se tratam de produtos distintos. No mais, destaca-se que o termo de adesão assinado é bem claro e explicito ao indicar que se trata de contratação de cartão de crédito consignado, e TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM EXPLICITADAS no momento da celebração do contrato, é claro que não se pode presumir um erro de interpretação do consumidor no momento da contratação. É mais que evidente e comprovado que a Parte Recorrida AUTORIZOU os descontos em seu contracheque APENAS do VALOR MÍNIMO DA SUA FATURA, limitados ao percentual da RMC.”.

Aduz a inexistência de vício na prestação do serviço, bem como a impossibilidade de conversão em empréstimo consignado, inexistindo possibilidade de limitação de taxas de juros.

Pugna pela reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões.

Preparo Recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado - RMC c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1004729-76.2024.8.11.0051 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou PACIALMENTE PROCEDENTE a demanda, nos seguintes termos
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário, DETERMINAR: a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 1,80% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. o 28 de 2008, com a redação dada pela IN 106 de 18.03.2020 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora; b) CONDENAR a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.”.

Consta dos autos, que a Requerida/Apelada ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que
“a autora informou o banco, conforme protocolo consumidor.gov anexo, que não recebeu o contrato e a Instituição se limitou a dizer que “lamentamos por essa experiência não desejada com o atendimento no Consumidor.gov”. 3.6. Ao retirar um extrato de empréstimos consignados no posto de atendimento do INSS, descobriu que o contrato se trata de um cartão de crédito consignado. 3.7. Foi então que a postulante descobriu que tinha sido vítima de fraude, na medida em que, apesar do preposto da Ré lhe informar que se tratava de um empréstimo pessoal, o Banco Réu lhe imputou a contratação de empréstimos em crédito rotativo, isto é, aplicando-se os juros e encargos de cartão de crédito, e não de um contrato de empréstimo comum..”
.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
,
comprovado nos autos que a Apelada contratou junto ao Banco

Apelante o serviço de cartão de crédito consignado, conforme consta do ID n. 316237415, com aporte de assinatura e toda documentação pessoal necessária, inclusive biometria, bem como fora realizada a

transferência bancária via TED, fato esse mencionado pela própria Apelada na inicial, ao qual menciona tratar-se de saque e sim transferência.

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, bem como que se tratava de um cartão de crédito consignado, na medida em que assumiu a responsabilidade quanto ao pagamento dos saldos devedores oriundos da utilização do
cartão.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,
de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
reformar a r. sentença recorrida
,

reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, nos moldes postos em sentença; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025